Tribunal: TJSP
Processo: 2222562-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu a penhora das milhas aéreas do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que requereu a penhora de milhas aéreas de propriedade do executado. Impossibilidade de conversão segura em moeda corrente. Penhora que deve ser

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu a penhora das milhas aéreas do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que requereu a penhora de milhas aéreas de propriedade do executado. Impossibilidade de conversão segura em moeda corrente. Penhora que deve ser indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*